Tribunal: TJES
Processo: 0003070-04.2021.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003070-04.2021.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: GABRIEL DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.

Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0003070-04.2021.8.08.0030

RECORRENTE: GABRIEL DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se
Gabriel
dos Santos
contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, que pronunciou o réu pela suposta prática do crime tipificado no
artigo 121,
§2º
, incisos I e IV, do Código Penal.

O recorrente aponta
a ausência de elementos probatórios suficientes à pronúncia
, requerendo,

assim, o provimento do recurso.

A irresignação não merece prosperar.

De acordo com a
denúncia
, no dia 13 de outubro de 2020, por volta das 16h08min, no interior do estabelecimento comercial denominado "Bar do Miguel", localizado na Rua om Pedro II, pracinha do Interlagos II, Linhares/ES, o recorrente, agindo com vontade de matar, executou Sirlene Marinho Almeida, conhecida por "Vovozona", utilizando-se, para tanto, de uma arma de fogo, cujos disparos resultam nas lesões atestadas nos autos, causa de sua morte.

Nos termos do que prevê o artigo 413 do diploma processual, "o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da
materialidade do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou de participação
". Ou seja, evidenciada a
materialidade
e a
fundada suspeita da autoria
–
frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza
– o réu deverá ser pronunciado; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos diante do
laudo de exame cadavérico
(fl. 72) e dos
depoimentos
colhidos nas esferas inquisitorial e judicial.

“Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime,
sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri
, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS)

É por isso que o recurso traz pretensão manifestamente improcedente:
os elementos colhidos durante a instrução, longe de atestarem o não envolvimento do recorrente nos crimes, apontam para a sua provável atuação por
motivo torpe,
com perigo comum
e
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, atingida de surpresa enquanto desfrutava de um momento de lazer em um bar. A prova induvidosa, seja acerca da autoria, seja em relação às circunstâncias qualificadoras, será necessária apenas em eventual juízo condenatório, impondo-se, nesta fase, a invocação do Tribunal do Júri, a quem incumbe o juízo de valor acerca dos fatos
.

Interrogado na fase inquisitorial (fls. 34-35) o réu confessou os fatos, afirmando que adentrou ao bar e apontou a arma de fogo para a vítima, quando esta se virou, ocasião em que desferiu três disparos, atingindo-a duas vezes no rosto. Contudo, se retratou em juízo (fl. 205), apontando a autoria a terceira, com quem possuía uma dívida, o que teria motivado o comparecimento a delegacia para a confissão dos fatos.

Ouvida em juízo (fl. 140)
Sueli dos Reis da Silva
relatou detalhes que envolveu a prática criminosa, esclarecendo que haviam divergências entre o réu e a ofendida em razão da compra de uma arma de fogo e dinheiro. Disse ainda, que apesar de ter tomado conhecimento da autoria através de grupo de whatsapp, conhecia o denunciado, uma vez que o mesmo já atentou contra sua vida e de outras pessoas conhecidas.

Digno de nota ainda, o depoimento de Miguel Arcanjo Teus de Araujo, proprietário do bar:

“Disse que é proprietário do estabelecimento; Disse que ouviu 04 disparos de arma de fogo; Disse que estava servindo uma mesa quando ouviu os disparos; Disse que as pessoas disseram que
Sirlene estava tentando ligar uma máquina de música no momento em que o atirador chegou e efetuou os disparos
; Disse
que Siriene foi assassinada no interior do estabelecimento
; Disse que conhecia Sirlene; Disse que Sirlene trabalhava com reciclagem; Disse que existiam cerca de 10/12 pessoas no estabelecimento do declarante no momento do crime; [...]".

Vejamos ainda, os depoimentos dos policiais que realizaram a ocorrência, os quais relataram elementos essenciais acerca dos indícios de autoria:

"Disse que participou das investigaç;ões; Disse que foi até o local do crime, eis que era meio de semana; Disse que em conversa prévia com populares foi ventilado o prenome (sic) do acusado (Gabriel) ; Disse que o acusado cena chegado de bicicleta, moletom; Disse que a vítima foi assassinada quando estava tentando ligar uma máquina de mésica no momento em que foi assassinada; Reitera que foi ventilado o nome do acusado; Disse que o autor do crime se apresentou e apresentou a versão dele; Disse que o acusado relatou que se desfez da arma de fogo; Disse que tinham o prenome do acusado e que informações levantadas relataram as características do acusado; Disse que a arma de fogo foi recuperada; Disse que o acusado confessou o crime; Disse que a motivação do crime apresentada pelo acusado foi por conta de problemas anteriores que supostamente teria ocorrido semanas ou meses antes; Disse que o histórico criminal do acusado demonstrou que ele teria envolvimento com tráfico de drogas, dentre outros crimes; Disse que o acusado é envolvido com tráfico de drogas; Disse que a vítima era usuária de drogas; Disse que o acusado confessou o crime e apresentou a arma de fogo;
Disse que o acusado foi questionado se a arma a apreendida seria a utilizada no crime, tendo respondido
afirmativamente
;
D
isse
que pu
xou
o gatilho diversas vezes
; Disse que o bar tinha outros frequentadores; Disse que o estabelecimento comercial não tinha câmera de videomonitoramento; Disse que as investigações não demonstraram que o acusado assumiu o crime para proteger outra pessoa; Disse que apresentação do acusado foi espontânea e colaborou com as investigações.[...]". (PC Fábio Motta Rabelo, fl. 143)

" [ ] Disse que foi até o local do crime; Disse que aguardou a chegada da perícia; Disse que a vítima foi atingida com dois disparos; Disse que as primeiras informações eram de
um rapaz de capuz, roupa escura e calça jeans que chegou e desferiu dois tiros nela
;
Disse comentário era de que seria uma pessoa de nome Gabriel
;
Disse que Gabriel dos Santos se apresentou e confessou o crime
;
Disse que falou que efetuou os disparos
;
Disse que o acusado indicou onde a arma estava; Disse que não teve discussão; Disse que o acusado relatou que aproveitou o momento que a vítima estava sozinha e não tinha ninguém perto, momento em que ela entra no bar do

M
iguel
, e vai ate uma máquina

co
locar ficha e escolher música e ai ele se aproxim
a

e dispara os tiros nela
. [...]". (PC Gercino Feltz, fls. 204)

Frise-se, aliás, que essas versões vão ao encontro das palavras extrajudiciais do recorrente, embora os autos apontem a posterior retratação do agente.

Quero dizer, com isso, que as provas existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na peça vestibular,
situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade
, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural. Sem atestar a efetiva participação do recorrente nos crimes, registro apenas que,
além de prova da materialidade, há
indícios

suficientes
de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae
.

Nesse sentido, precedentes do
Superior Tribunal de Justiça
:

Caso existam incertezas a respeito da dinâmica dos fatos, não é facultado ao juízo singular dirimi-las, visto que a competência para tanto é do juiz natural da causa, valer dizer, o Tribunal do Júri, sob pena de ofensa à Constituição. (STJ AgRg no AREsp 273.862/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/04/2015)

Não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese. (STJ, REsp 1547658/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 07/12/2015)

Isso posto, na esteira do parecer ministerial,
conheço do presente recurso para, no mérito, negar-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o Eminente Relator para negar provimento ao recurso.

É como voto.